Tribunal: STF
Processo: RHC 178516
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. A presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo. 3. Agravante presa com um arsenal composto por armas de grosso calibre, fuzil, granadas, mira a laser, fardamento militar etc. 4. Agravo improvido.